Tribunal: TJES
Processo: 5000116-90.2023.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abandono Intelectual; Suspensão ou Extinção do Poder Familiar
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000116-90.2023.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULA CAMILETTI SHAIDER e outros

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000116-90.2023.8.08.0041

APELANTE: PAULA CAMILETTI SHAIDER e MAXWELL CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY - DRA. PRISCILLA BAZZARELLA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. NEGLIGÊNCIA REITERADA, EXPOSIÇÃO A RISCO E TOXICOMANIA DOS GENITORES. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de destituição do poder familiar dos apelantes em relação aos seus três filhos. Os genitores sustentam a reforma da decisão alegando mudança de comportamento, que a falta de recursos materiais não justifica a medida e a necessidade de novos estudos psicossociais para a reinserção gradativa das crianças ao convívio familiar.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a situação de vulnerabilidade da família decorre apenas de insuficiência de recursos materiais ou se está configurada a negligência grave e o descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar (arts. 1.638, II e III, do CC e arts. 22 e 24 do ECA); (ii) verificar se houve efetiva mudança de conduta e adesão dos genitores aos tratamentos e auxílios oferecidos pela rede de proteção; (iii) determinar se a realização de novos estudos psicossociais é indispensável ou se o conjunto probatório atual é suficiente para o deslinde da causa.

III. Razões de decidir

A destituição do poder familiar é medida excepcional, porém imperativa quando demonstrada a incapacidade dos genitores em garantir a segurança, saúde e o desenvolvimento sadio da prole, prevalecendo o Princípio do Melhor Interesse da Criança.

O conjunto probatório revela que a residência era utilizada para consumo de entorpecentes ("crack" e álcool) na presença dos filhos, com registros de que as crianças deambulavam desacompanhadas em via pública durante a madrugada.

A precariedade das condições do imóvel extrapola a questão financeira, revelando insalubridade e risco à integridade física das crianças, o que afasta a tese de destituição baseada exclusivamente na pobreza (art. 23 do ECA).

A ausência de adesão dos genitores aos tratamentos de dependência química e às orientações do CREAS e da rede de apoio, mesmo após sucessivas oportunidades e concessão de benefícios sociais, cristaliza a situação de risco.

A desnecessidade de novos estudos psicossociais justifica-se quando os laudos recentes e as audiências concentradas demonstram a inalterabilidade do quadro de negligência, evitando o prolongamento injustificado da institucionalização das crianças (medida protelatória).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Arbitramento de honorários ao advogado dativo pela atuação recursal.

Tese de julgamento:
"1. A destituição do poder familiar é medida legítima quando comprovada a exposição de crianças a ambiente de toxicomania e negligência grave, superando a mera insuficiência de recursos materiais. 2. O descumprimento reiterado de medidas protetivas e a falta de adesão a tratamentos de saúde pelos genitores autorizam a colocação dos menores em família substituta, em observância ao princípio da prioridade absoluta e do melhor interesse da criança."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000116-90.2023.8.08.0041

APELANTE: PAULA CAMILETTI SHAIDER e MAXWELL CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR: VARA ÚNICA DE PRESIDENTE KENNEDY - DRA. PRISCILLA BAZZARELLA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. De início, defiro o pedido de gratuidade da justiça aos apelantes, considerando a hipossuficiência econômica demonstrada e a atuação de advogado dativo.

O cerne da controvérsia reside em verificar se subsistem os motivos ensejadores da destituição do poder familiar, medida de caráter excepcional, mas imperativa quando o núcleo familiar de origem se mostra incapaz de garantir a segurança e o desenvolvimento sadio da prole.

A análise detida do conjunto probatório revela um cenário de extrema vulnerabilidade e negligência reiterada. Conforme consta no relatório informativo elaborado pelo CREAS [ID 15813667, fls. 32/33], a residência da família apresentava condições insalubres, desprovida de itens básicos para a subsistência:

"no momento da visita a casa estava insalubre, poucos móveis, não possui eletrodoméstico, nem botija de gás, a família prepara os alimentos no fogão a lenha improvisado, todavia foi possível observar que são desprovidos de local adequado para armazenar alimentos, pois não possui geladeira."

Todavia, o fundamento da medida extrapola a mera precariedade material. O estudo social realizado pela Central de Apoio Multidisciplinar (CAM) (ID 15813988) e os depoimentos coligidos evidenciam que a residência era utilizada como local de consumo e comércio de entorpecentes, no qual os apelantes faziam uso de "crack" e álcool na presença dos filhos. Revelam-se estarrecedores os registros de que as crianças, em tenra idade, deambulavam desacompanhadas pelas vias públicas em horários de madrugada, enquanto os genitores se dedicavam à drogadição.

No que tange à alegada mudança efetiva de conduta, as teses recursais carecem de suporte probatório, sendo frontalmente confrontadas pelos fatos apurados. A genitora não logrou êxito na adesão ao tratamento terapêutico e, em audiência, admitiu a recorrência de recaídas no uso de substâncias ilícitas (ID 15813667).

Sobre a alegada mudança de comportamento, a douta Procuradoria de Justiça bem ponderou em seu parecer [ID 16772850]:

"não há garantias de que a condição estabilidade alegada pelos recorrentes irá se perdurar – se é que de fato ela se caracterizou –, não sendo razoável impor aos núcleo de irmãos novamente à uma situação de instabilidade/vulnerabilidade, principalmente depois de tentativas frustradas e de exposição a riscos. [...] no decorrer da ação, os relatórios elaborados pelos órgãos oficiais confirmaram que os genitores não aderiram ao tratamento contra dependência química, deixaram de visitar os filhos e não apresentam estabilidade de moradia ou sustento."

Ademais, a pretensa reorganização do lar é infirmada pela descrição técnica da insalubridade do imóvel e pela ausência de cooperação dos apelantes com a rede de proteção.
A rede de proteção envidou esforços significativos para a manutenção do vínculo. Houve encaminhamento para tratamento de dependência química, concessão de benefícios como Auxílio Brasil, aluguel social e cestas básicas. Contudo, os apelantes não demonstraram adesão efetiva. A genitora, em suas próprias palavras ao CREAS, admitiu que "chegou a ficar três dias sem usar crack, havendo constantes recaídas" (ID 15813667).

Ressalte-se, outrossim, que conquanto se verifique a existência de sucessivas determinações para a atualização dos estudos sociais por órgãos como o CREAS e a Central de Apoio Multidisciplinar (CAM), os referidos laudos não foram formalmente encartados ao presente caderno processual em virtude de entraves operacionais certificados pela serventia (ID 15814029). Não obstante, tal omissão não prejudica o deslinde da causa, uma vez que as Medidas Protetivas correlatas revelaram, em audiência concentrada realizada em 03/07/2025 (ID 15814103), que a situação de risco e a toxicomania dos genitores permanecem inalteradas, conforme parecer desfavorável emitido pela rede de apoio na oportunidade.

O descumprimento dos deveres de sustento, guarda e educação (art. 22 do ECA e art. 1.634 do CC) e o abandono intelectual e afetivo (art. 1.638, II e III, do CC) autorizam a destituição. O Princípio do Melhor Interesse da Criança exige que o Estado assegure um ambiente seguro, o que as provas demonstram ser impossível no lar de origem.

Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. MEDIDA EXCEPCIONAL . NEGLIGÊNCIA E SITUAÇÃO DE RISCO COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de destituição do poder familiar, fundamentada na negligência materna e na exposição da criança a situações de risco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Verificar se a destituição do poder familiar foi devidamente fundamentada e se foram esgotadas todas as medidas de apoio familiar antes da adoção da medida extrema. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A destituição do poder familiar é medida excepcional, aplicada somente quando evidenciada a impossibilidade dos pais de cumprir seus deveres, nos termos dos arts . 22 e 24 do ECA e 1.638 do CC. 4. Os autos demonstram a negligência materna, uso de substâncias entorpecentes e exposição da criança a riscos, o que justifica a aplicação da medida extrema . 5. Foram realizadas avaliações periódicas da situação familiar, sem evidência de mudanças que permitissem a reintegração da criança ao convívio materno ou inserção em família extensa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A destituição do poder familiar exige a comprovação de negligência grave e a ausência de condições adequadas para o exercício da parentalidade. 2 . O princípio do melhor interesse da criança justifica a aplicação da medida extrema quando esgotadas todas as possibilidades de reintegração familiar. Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 22, 24 e 19, § 1º; CC, art. 1 .638. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50004488720228080010, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Quanto ao pedido subsidiário de novos estudos psicossociais e plano de reinserção gradativa, não se vislumbra utilidade, visto que os laudos constantes nos autos são recentes e demonstram a cristalização do quadro de risco, sendo a realização de novas provas medida protelatória que apenas prolongaria a situação de incerteza das crianças, prejudicando sua colocação em família substituta definitiva.

Por fim, quanto aos honorários do advogado dativo, o trabalho desenvolvido em sede recursal deve ser remunerado pelo Estado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida. Arbitro honorários advocatícios em favor do Dr. JHONATAN REIS ONOFRE (OAB/ES 39.404) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Decreto nº 2.821-R/2011, devendo ser expedida a respectiva certidão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.